Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-69.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001000-69.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 688.327.961-04 (APELANTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLEI BENEDITA SOARES BARBOSA - CPF: 805.950.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Insuficiência probatória para a condenação. Desclassificação para uso pessoal. Condenação mantida. Pedido de pena-base no mínimo legal. Ausência de interesse recursal. Tráfico privilegiado inaplicável. Dedicação às atividades criminosas. Regime prisional semiaberto. Reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Óbice à substituição da pena. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição ou desclassificação do tráfico para posse de entorpecente com finalidade de uso pessoal. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. Q
uestões em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) redução da pena-base para o mínimo legal; 4) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 5) cabimento de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. R
azões de decidir

1. A conduta de guardar pequenas quantidades de drogas em domicílio para distribuição, com o propósito de dificultar a atuação dos agentes de segurança pública, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

2. A
quantidade de maconha [6,90g] e as circunstâncias fáticas [flagrante decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão em contexto de investigação prévia sobre comercialização de drogas], somadas as apreensões de máquina de cartão de crédito, dois aparelhos celulares e caderno com anotações de controle financeiro, permitem aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem “
intuito de mercancia
” (STF, Tema 506).

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

4. Os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

5. “
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.
” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040)

6. Se o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal, não se verifica interesse recursal neste ponto, notadamente porque a Defesa busca o que “
lhe foi concedido na sentença
” (TJMT, AP nº 0005516-57.2015.8.11.0013).

7. O vínculo do apelante com “
organização criminosa legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia a sua dedicação a atividades criminosas
” (TJMT, Ap nº 1007014-11.2020.8.11.0042).

8. A dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (STJ, AgRg no HC nº 882.855/MG).

9. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC nº 216697/RS).

10. A pena imposta [inferior a oito anos], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

11. A reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

IV. D
ispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e desprovido

Teses de julgamento
:

1. A condenação por tráfico de drogas subsiste quando amparada por conjunto probatório suficiente e harmônico.

2. A desclassificação do tráfico para posse de drogas com finalidade de uso pessoal mostra-se impertinente quando demonstrada a destinação mercantil da droga.

3. Fixada a pena-base no mínimo legal, inexiste interesse recursal no pedido de sua redução.

4. A dedicação às atividades criminosas afasta o tráfico privilegiado.

5. A pena superior a quatro anos justifica o regime semiaberto e impede a substituição por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, IX; CP, arts. 33, § 2º, “b”, 44, I, 59, 60 e 107; CPP, arts. 387, § 2º, 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 10.09.2020; STF, Tema 506, RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, Enunciado Criminal 3; TJMT, Enunciado Criminal 7; TJMT, Enunciado Criminal 8; TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2020; TJMT, AP nº 0005516-57.2015.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.11.2018; STJ, AgRg no HC nº 882.855/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.09.2024; TJMT, Ap nº 1007014-11.2020.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.09.2024; STF, HC nº 216697/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01.08.2022; TJMT, Ap nº 1000937-88.2022.8.11.0050, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 19.02.2024.

Doutrina relevante citada
: CONTE, Marta; HENN, Ronaldo César; OLIVEIRA, Carmen Silveira de; WOLFF, Maria Palma. Passes e impasses: lei de drogas. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dez. 2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001000-69.2024.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1001000-69.2024.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 331494900).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a pena-base deveria ser reduzida para o mínimo legal; 4) preenche os requisitos da minorante do tráfico privilegiado; 5) seria “
cabível regime mais brando e substituição da pena
”.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o tráfico para posse de entorpecente com finalidade de uso pessoal. Em pedido subsidiário, a diminuição das penas, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 331494398).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 362292381).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - Sentença condenatória – Irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas - Impossibilidade - Provas seguras e concretas da mercancia de drogas - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – A primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - Depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade - “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (AgRg no HC 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/06/21”.(...)(AgRg no AREsp n. 2.166.431/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023)” [TJMT - Apelação Criminal nº 1006128-70.2020.8.11.0055 - 2ª C. Criminal - J.:09.04.2025] – A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo – 2. Pretendida redução da censura basilar para o mínimo legal - Ausência de interesse recursal - Reprimenda já arbitrada em seu patamar mínimo – 3. Pretenso reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, descrita no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, com consequente fixação de regime inicialmente aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inadmissibilidade - Requisitos legais não preenchidos - Provas robustas dando conta de que o recorrente se dedicava às atividades criminosas – Precedentes dessa colenda Corte - Impossibilidade de fixação de regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos, haja vista que o apelante foi condenado à reprimenda superior a 04 [quatro] anos de reclusão - Pelo desprovimento
”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 371940895)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 30 de novembro de 2023, por volta das 06h10min, na residência situada na rua Marabá, n.° 23, quadra 08, bairro CPA I, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Segundo consta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (autos n.º 1015428-90.2023.8.11.0042, IDs. 138857752 a 138857754), a ser cumprido na residência do denunciado, situada no endereço acima mencionado, por suspeita de tráfico de drogas, conforme relatório policial em anexo, uma equipe composta por investigadores de polícia deslocou-se para o endereço indicado e cientificou o denunciado do teor do mandado.

Procedida a busca domiciliar, foram apreendidas 02 (duas) porções de substância análoga a maconha, sendo uma porção localizada em cima do guarda-roupa no quarto do denunciado e a outra encontrada em uma prateleira na parte superior da cama de outro quarto da residência. Também foram apreendidos 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (uma) máquina de cartão crédito e um caderno azul com anotações suspeitas de tráfico de drogas (foto – ID. 138857770). [...]

Apurou-se ainda do conteúdo extraído do referido aparelho celular que Rafael Alexandre mantinha contato com o denunciado, registrado no aparelho como “Compadre Joje”, sendo ele o responsável na região do bairro CPA pelo recebimento dos valores oriundos da venda de drogas e das taxas de “camisa”, que se trata da autorização concedida pela organização criminosa àqueles que queiram realizar a venda de drogas. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 [...].
”

(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 331494398)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
[...] Como se vê a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado JORGE AUGUSTO se deu em virtude de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, tendo em vista o relatório policial n. 2023.13. 69431, relativo a análise exploratória de dados de dispositivos celulares apreendidos em posse de RAFAEL ALEXANDRE BRUNNER DE OLIVEIRA, nos autos de I.P 209.4.2023.15143 (298/2023), em que se apurou ser ele o responsável pelo recebimento das taxas de “camisa” - autorização concedida pela organização criminosa àqueles que queiram comercializar drogas – na região do bairro CPA, o que se confirmou com apreensão de 02 (duas) porções de maconha com massa de 6,90g (seis gramas e noventa centigramas) e um caderno com anotações de nome, datas, valores e a expressão “aluguel”, indicando tratar-se das citadas taxas para o exercício do tráfico de drogas.

Ademais, o relato policial é corroborado pelo termo de exibição e apreensão (Id. 138857751), pelo boletim de ocorrência n. 2023.342341 (Id. 138857745) e pelo laudo pericial n. 311.3.10.9067.2023.150143-A01 (Id. 138857761), os quais confirmam a apreensão de 02 (duas) porções de material vegetal seco, uma delas com massa de 5,72 g (cinco gramas e setenta e dois centigramas) e a outra que pesou 1,18 g (um grama e dezoito centigramas), ambas com resultado positivo para MACONHA; além de uma máquina de cartão de crédito e um caderno com anotações acerca do pagamento da “taxa de camisa”.

A princípio, cumpre assinalar que a “taxa de camisa” é um tipo de tributo ou contribuição obrigatória que os traficantes pagam à organização criminosa para poder comercializar entorpecentes em determinada área sob domínio da facção. Referida taxa funciona como uma espécie de “autorização” para atuar no tráfico local, garantindo proteção, acesso à estrutura da facção (como armas, segurança ou fornecimento de drogas) e evitando represálias por parte dos demais membros. Aliás, o não pagamento da “camisa” pode acarretar punições.

Pois bem.

A análise minuciosa das anotações constantes no caderno apreendido, cuja cópia veio encartada no Id. 138857770, revela a presença de nomes acompanhados de valores e/ou números, seguidos da expressão “Ok”, imediatamente após o título “ALUGUEL Pgo”. Tal estrutura reforça a tese de que se trata do registro do pagamento da chamada “taxa de camisa”, exigida pela organização criminosa como contrapartida pela utilização do ponto de venda de drogas.

E não é só.

Os dados extraídos dos dispositivos celulares apreendidos em poder de RAFAEL ALEXANDRE BRUNNER DE OLIVEIRA preso em flagrante delito pela prática do tráfico de drogas, conforme de Boletim de Ocorrência n. 2023.30706 reforçam o envolvimento do denunciado JORGE AUGUSTO com o tráfico de drogas.

Consta do relatório policial n. 2023.13. 69431 (Id. 139391920) que um dos aparelhos celulares apreendidos estava cadastrado em nome de PÂMELA NATHALIA CHAVES DE OLIVEIRA, esposa de RAFAEL, mas era frequentemente utilizado por ele nas práticas ilícitas. Tanto é que em conversa pelo aplicativo WhatsApp no dia 24/01/2023, RAFAEL questiona o interlocutor, o ora acusado “Compadre Joje”, sobre o pagamento da “camisa”. Confira-se: [...]

Registre-se que tal circunstância guarda correspondência com a própria alegação do denunciado de que exerce atividade de manutenção de aparelhos celulares, não deixando dúvida ser ele o utilizador do referido terminal telefônico.

Acresça-se, ainda, que ao ser interrogado em juízo, o denunciado JORGE AUGUSTO informou como seu número de telefone justamente aquele constante do perfil do contato “Compadre Joje”, como se verifica no Id. 200964622.

Tal informação, aliada aos demais elementos probatórios constantes dos autos, reforça a conclusão de que, a despeito da negativa do acusado, ele era efetivamente o interlocutor apontado por RAFAEL como responsável pelo recebimento da chamada “camisa” – taxa imposta pela organização criminosa para o exercício do tráfico – no bairro CPA, nesta capital.

Não bastasse isso, no diálogo extraído do aparelho celular analisado, vinculado ao numeral (65) 99209-4982, o interlocutor não identificado relata ter repassado um “rex” (gíria para dinheiro) à pessoa conhecida como “Fafico” – alcunha atribuída a RAFAEL – no valor de R$50,00 (cinquenta reais), solicitando, diante da não entrega da substância entorpecente, a devolução do valor ou o fornecimento da droga.

Ressalte-se que essa mesma alcunha, “Fafico”, encontra-se registrada no caderno apreendido na residência do denunciado JORGE AUGUSTO (Id. 138857770, fl. 9), o que evidencia, de forma inequívoca, que as referidas anotações guardam relação direta com a atividade de traficância.

Nesse contexto, a alegação do réu de que tais registros se referem a suposta agiotagem praticada por um terceiro de nome EMERSON, com quem, convenientemente, afirma não manter mais contato, revela-se absolutamente inverossímil. Tanto é que, ao ser interrogado em juízo, sequer mencionou tal circunstância, o que fragiliza ainda mais essa sua versão defensiva.

Outrossim, a despeito da alegação de usuário sustentada pelo acusado e da quantidade de droga apreendida representar apenas 6,90 g (seis gramas e noventa centigramas) de MACONHA convém ressaltar que a existência de denúncia preexistente, o relatório policial n. n. 2023.13. 69431 (Id. 139391920) elaborado a partir da análise de dados de aparelhos celulares apreendidos, o qual instruiu o pedido de busca e apreensão domiciliar, a apreensão de caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas e a prova testemunhal amealhada nos autos, corroboram a finalidade mercantil.

Frise-se que embora no julgamento do Tema 506 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal ao dar provimento ao Recurso Extraordinário n. 635659, em 26/06/2024, fixou a quantidade de até 40 gramas de “cannabis sativa” como sendo indicador de usuário, é certo que tal presunção é apenas relativa: [...]

Neste comenos, mesmo que o réu seja usuário nada impede que, simultaneamente, pratique o comércio de drogas, circunstâncias não incompatíveis entre si, e comum, muitas vezes utilizadas como forma de manter o próprio vício. Assim, não há como se conceber uma eventual desclassificação do delito, como pretende a Defesa em seus memoriais finais.

A propósito, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência. [...]

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do réu JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO pelo crime de tráfico ilícito de entorpecente, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas, no que se referem às condutas guardar e ter em depósito droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o denunciado JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO, brasileiro, casado, nascido em 06/10/1978, filho de Luiz Santana do Nascimento e Benedita Teodorica do Nascimento, portador do RG n. 10334092 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n. 688.327.961-04, residente e domiciliado na Rua Marabá, n. 23, Quadra 08, Bairro CPA I, em Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99292-4008, nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.

Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas: [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. [...]

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual, MANTENHO, a pena, nesta fase intermediária, tal como fixada anteriormente. [...]

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifico que o condenado não faz jus a essa benesse, uma vez que embora primário e possuidor de bons antecedentes, dedica-se a atividades criminosas, bem como integra organização criminosa, tal como consta do relatório policial n. 2023.13.69431 (Id. 139391920). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

Por isso, INDEFIRO a aplicação do benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO [...] no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 500 (cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º) e em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal, art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO. [...].
”

(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 331494900)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2023.16.491335 (ID 331494372) e Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.150143-A01 (ID 331494382), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wenderson Pereira Okada, investigador de Polícia (ID 331494368), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (ID 331494370) e JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO, apelante (ID 331494379).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Wenderson Pereira Okada, investigador de Polícia (ID 331494889), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (ID 331494887), Marcos Antônio Ramos de Moraes, investigador de Polícia (ID 331494888) e o interrogatório de JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO, apelante (ID 331494886).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia [Wenderson Pereira Okada e Adão José dos Santos] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 2 (duas) porções de maconha com massa de 6,90g (seis gramas e noventa centigramas), 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) máquina de cartão de crédito e 1 (um) caderno com anotações, no dia 30.11.2023, na residência do apelante [JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO], localizada à rua Marabá, nº 23, quadra 8, bairro CPA I, no município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) Rafael Alexandre Brunner de Oliveira foi preso em flagrante por tráfico de drogas, oportunidade em que foram apreendidos dois aparelhos celulares de sua posse; 2) a análise dos dados extraídos desses dispositivos deu origem ao Relatório de Investigação nº 2023.13.69431 (ID 139391920), elaborado pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes no âmbito da “Operação Iraquianas”; 3) esse relatório apontou o contato “Compadre Joje” [número (65) 99292-4008] como responsável pelo recebimento da denominada “taxa de camisa”, exigida pela facção criminosa do “Comando Vermelho” para autorizar a comercialização de drogas na região do CPA; 4) em consulta ao Sistema de Registro de Ocorrências Policiais (SROP), constatou-se que a mencionada linha telefônica está cadastrada em nome do apelante JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO, conforme autodeclaração feita em Boletim de Ocorrência nº 2019.286223; 5) expediu-se mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante (PJE nº 1015428-90.2023.8.11.0042); 6) no dia 30.11.2023, por volta das 6h10min, a equipe policial ingressou na residência do apelante para cumprir a diligencia; 7) no local, foram localizadas duas porções de maconha em cômodos distintos: sobre o guarda-roupa do quarto do apelante e em uma prateleira de outro quarto; 8) além disso, foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma máquina de cartão de crédito; 9) deram voz de prisão ao apelante e o conduziram à autoridade policial (ID 331494368; ID 331494370; ID 331494889; ID 331494887).

Nota-se, ainda, que “
a análise minuciosa das anotações constantes no caderno apreendido [...] revela a presença de nomes acompanhados de valores e/ou números, seguidos da expressão “Ok”, imediatamente após o título “ALUGUEL Pgo”. Tal estrutura reforça a tese de que se trata do registro do pagamento da chamada ‘taxa de camisa’, exigida pela organização criminosa como contrapartida pela utilização do ponto de venda de drogas
”, como bem pontuado pelo Juízo singular (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 331494900).

A conduta de guardar pequenas quantidades de drogas em domicílio para distribuição, com o propósito de dificultar a atuação dos agentes de segurança pública, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - Quarta Câmara Criminal - 10.9.2020).

Ademais, a quantidade de maconha [6,90g] e as circunstâncias fáticas [flagrante decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão em contexto de investigação prévia sobre comercialização de drogas], somadas as apreensões de máquina de cartão de crédito, dois aparelhos celulares e caderno com anotações de controle financeiro, permitem aferir a destinação mercantil da droga, por indicarem “
intuito de mercancia
”

(STF, Tema 506 - RE nº 635.659 – Relator: Min. Gilmar Mendes - 26.6.2024).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta; HENN, Ronaldo César; OLIVEIRA, Carmen Silveira de; WOLFF, Maria Palma. "Passes e impasses: lei de drogas". Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.
” (TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal do apelante [JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO] por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal

Nesse quadro, não se verifica interesse recursal neste ponto, notadamente porque a Defesa busca o que “
lhe foi concedido na sentença
” (TJMT, AP nº 0005516-57.2015.8.11.0013 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.11.2018) e, por conseguinte, mantém-se a reprimenda basilar em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual deve ser conservada a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de aumento de pena.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, o Juízo singular a indeferiu por considerar que o apelante “
dedica-se a atividades criminosas, bem como integra organização criminosa
” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 331494900).

De acordo com o Relatório Policial nº 2023.13.69431 (ID 331494399), elaborado a partir da extração de dados do aparelho celular de Rafael Alexandre Brunner de Oliveira [IPhone 11 Pro Max, IMEI 353890101275169 e 353890101065206], mediante autorização judicial, o apelante exercia função de operador do tráfico na região do bairro CPA, sendo responsável pelo recebimento das “taxas de camisa” em favor do “Comando Vermelho”, exigida dos vendedores de drogas da localidade, tendo sido constatados diálogos nos quais ele discutia com Rafael Alexandre Brunner de Oliveira o pagamento desses valores e orientava sobre o funcionamento da estrutura criminosa na região, a denotar o exercício de função hierárquica em organização criminosa, vide:

Na essência, o vínculo do apelante com “
organização criminosa legitima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia a sua dedicação a atividades criminosas
” (TJMT, Ap nº 1007014-11.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 18.9.2024).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, a dedicação às atividades criminosas “
pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime
” (AgRg no HC nº 882.855/MG - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 23.9.2024).

Por fim, saliente-se que o tráfico privilegiado deve ser reconhecido “
quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial
” (STF, HC nº 216697/RS - Relator: Min. Nunes Marques - 1º.8.2022), o que não se verifica no caso.

Logo, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º) se apresenta inaplicável ao apelante.

Sobre o regime prisional, a pena imposta [inferior a oito anos], a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Colaciona-se o seguinte aresto desta e. Câmara Criminal:

“
O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes [...]
.” (TJMT, Ap nº 1000937-88.2022.8.11.0050 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024)

Em seu turno, a reprimenda superior a 4 (quatro) anos de reclusão constitui óbice para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026